Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-09.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-09.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS Morais E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
–HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – ALTERAÇÃO MÍNIMA – MANTIDA CONDENAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002472-09.2021.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE/MT

APELANTE:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ROSINETE RAMOS DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença que, na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição a parte autora do valor de R$ 88,25(oitenta e oito reais e vinte cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN, ambos contados do desembolso, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, conforme ID 151252763.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
ROSINETE RAMOS DA SILVA
(ID 151252766), que a sentença deve ser reformada no que tange ao valor da indenização por dano moral, visto que a restrição ao crédito traz impactos muito significativos para uma pessoa economicamente hipossuficiente, que tendo seu nome lesado junto à comunidade em que vive, sofre não somente nítidas violações de sua imagem como também sofre severos impactos patrimoniais, não sendo vista com bons olhos diante dos demais credores, tendo seu poder de compra restringido ao mínimo, colocando-lhe quase em situação de miserabilidade.

Assim, pretende

a majoração do valor indenizatório, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista os injustos sofrimentos sentidos pela autora/apelante, bem como a elevação dos honorários.

Defende ainda, que

os juros de mora incidam a partir do evento danoso quando decorrente de ato ilícito extracontratual,

em condenações por danos morais.

Contrarrazões juntadas no ID 151252775, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 151252769), alega que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que, sendo devida a fatura que deu origem à irresignação da autora e constatado que esta não foi adimplida dentro do vencimento, é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 160721178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002472-09.2021.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE/MT

APELANTE:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 151253689) que a parte autora

foi impedida de contrair empréstimo, haja vista seu nome constar no rol de maus pagadores, cuja inclusão foi promovida pela empresa requerida.

Aduziu que entrou em contato com a requerida, tomando conhecimento de que se tratava de débito no valor de R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte cinco centavos), decorrente do contrato n° 0002172011202108, vencido em 26/08/2021, da unidade consumidora n° 6/2172011-5, situado no antigo endereço da parte requerente, Av. Las Vegas, n° 1, Três Poderes, Cuiabá-MT, entretanto, ressaltou que não mais reside no referido imóvel, bem como solicitou o desligamento no ano de 2018.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo que seja reconhecida a falha na prestação do serviço, bem como a inexistência e inexigibilidade do débito, posto que a parte autora não é responsável pelo pagamento do débito do valor de R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte cinco centavos), decorrente do contrato n° 0002172011202108, vencido em 26/08/2021, uma vez que a referida UC não está sob sua responsabilidade, bem como a condenação por danos morais pela negativação do seu nome.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Hassib Ibrahim,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome por causa de uma cobrança indevida, no valor de R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte cinco centavos).

Da análise do presente, nota-se que a recorrente/autora comprovou no ID 151253697, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, com vencimento em 26/08/2021.

Ocorre que, conforme demonstrado pela requerente, ora apelante, no ano de 2018 notificou a concessionária de energia para que promovesse o desligamento da UC 6/217200-5, sendo entregue ao destinatário em 11/05/2018 (ID

151253698), bem como que o débito em discussão tinha como data de vencimento 26/08/2021, ou seja, praticamente 03 (três) anos após a notificação (ID

151253699).

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 151253697), demonstram que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença do magistrado singular quando consignou que a concessionária/apelada não comprovou a legalidade da cobrança da fatura, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Ocorre que, como bem comprovou a requerente,
ainda no ano de 2018, notificou a instituição financeira requerida para que promovesse o desligamento da UC 6/217200-5
, conforme documento incluso (ID 66833453 - Pág. 1)

E ainda, embora a parte requerida queira demonstrar a permanência de pedidos, em tese, postulados pela requerente, tais como a Solicitação de Verificação de Dano Elétrico, há de se ressaltar que o referido pedido foi subscrito por terceira pessoa, identificada apenas como Lindalva (ID 72238454 - Pág. 4).

Sobreleva registrar, inclusive, que
os documentos apresentados pela empresa requerida possuem datas anteriores ao requerimento de desligamento promovido pela autora
(ID 72238454 - Pág. 11 e 72238454 - Pág. 13).

Em contestação, a ré se limita a argumentar a legitimidade de seus atos, argumentando o pagamento em atraso da fatura.
Contudo, não comprova que a requerente era a consumidora, de fato, responsável pelo débito discutido nos autos, eis que no ano de 2018 já havia solicitação de corte do serviço da requerida no endereço sub judice
.

Desse modo, verifico que a ré não impugnou especificamente em sua contestação os documentos juntados pela autora, tampouco justificou a cobrança em nome da requerente, bem como a ausência de cancelamento da unidade consumidora no 6/217200-5, em nome e responsabilidade da requerente, conforme solicitado no ano de 2018 (ID 66833453 - Pág. 1).

Com efeito, levando-se em consideração o princípio da impugnação específica (art. 341, CPC), deixando de se manifestar de forma concreta sobe os fatos arguidos na inicial,
restou incontroversa a irregularidade da cobrança promovida pela requerida, já que no ano de 2018, muito antes da cobrança discutida nos autos (2021), a requerente já havia pedido o cancelamento no endereço supramencionado, o que culminou na inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, uma vez que emitida de forma irregular, fato este que não foi refutado na contestação, pela requerida
.

Assim,
a ré não comprovou a legalidade da cobrança da fatura decorrente do contrato n°. 0002172011202108, vencido em 26/08/2021, no valor de R$ 88,25
(oitenta e oito reais e vinte cinco centavos), o que era seu ônus exclusivo (art. 373, II, do CPC).”
(ID 151252763, p.2) (g.n.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que determinou a restituição do valor pago de R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte cinco centavos, bem como a condenação em danos morais pela

inclusão do nome da autora/apelante no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser mantida a sentença nessa parte.

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da concessionária/requerida
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda,
nego provimento ao recurso da parte autora
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023